Tribunal: CARF
Processo: 10840.722561/2013-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA IMPUGNAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 57, § 3o, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa em sede recursal, o artigo 57, § 3o, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade Julgadora de primeira instância caso o relator concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO PREVIDÊNCIA. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE.
A dedução da base de cálculo do IRPF de despesas com previdência oficial somente é admitida se comprovada com documentação hábil e idônea.
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE.
Deve ser mantida a glosa do Imposto de Renda Retido na Fonte na hipótese de o contribuinte declarar valor maior do que o efetivamente retido.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.722561/2013-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.092 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de novembro de 2023
Recorrente
HELIO CANDIDO LIMA JORDÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS
NA IMPUGNAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES
E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 57, § 3o, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa
em sede recursal, o artigo 57, § 3o1, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”) autoriza o relator a
transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade Julgadora de
primeira instância caso o relator concorde com as razões de decidir e com os
fundamentos ali perfilhados.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO PREVIDÊNCIA. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE.
A dedução da base de cálculo do IRPF de despesas com previdência oficial
somente é admitida se comprovada com documentação hábil e idônea.
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE.
Deve ser mantida a glosa do Imposto de Renda Retido na Fonte na hipótese de
o contribuinte declarar valor maior do que o efetivamente retido.

1 Art. 57. (...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.722561/2013-58
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.092 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.722561/2013-58

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.092 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.722561/2013-58

Relatório
Trata-se, na origem, de Notificação de Lançamento lavrada em face do
Contribuinte, ora Recorrente, através da qual foi formalizado o crédito tributário relativo ao
Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2009, exercício 2010, formalizando exigência
de crédito tributário assim discriminado:

Conforme se verifica da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (e-fls.
25/26), o lançamento originou-se da dedução indevida de Previdência Social no valor de R$
39.600,00 (trinta e nove mil e seiscentos reais) e compensação indevida de Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF) no valor de R$ 84.132,36 (oitenta e quatro mil, cento e trinta e dois
reais e trinta e seis centavos). Confira-se:

Em 26/08/2013 (e-fl. 47), o Contribuinte foi cientificado da lavratura da
Notificação de Lançamento e entendeu por apresentar Impugnação (e-fls. 02/19), por meio da
qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
o Impugnante efetivamente sofreu a retenção do imposto sobre a renda
decorrente dos valores recebidos em ação trabalhista, conforme se
comprova pelo informe de rendimentos fornecido pela fonte pagadora;
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.092 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.722561/2013-58

(ii)
uma vez comprovada a obrigatoriedade da retenção, a responsabilidade
pelo pagamento foge à esfera de competência do Impugnante;
(iii)
admitir o contrário seria uma aberração jurídica, pois o Impugnante recebe
menos na Reclamação Trabalhista por conta de incidências tributárias a
cargo de terceiros (fonte pagadora);
(iv)
é impossível a lavratura de auto de infração quanto ao Impugnante,
cabendo à Autoridade Administrativa exigi-lo da fonte pagadora
(substituto);
(v)
ainda que não acolhidas tais razões quanto à retenção do IRRF, o auto de
infração apresenta flagrante inconstitucionalidade e ilegalidade, ao
considerar como omissão de receitas os valores recebidos na ação da
Justiça Federal;
(vi)
não se tributa qualquer aquisição de renda ou proventos de qualquer
natureza, mas sim a aquisição que aumentar o patrimônio do adquirente;
(vii)
os valores recebidos pelo Impugnante na ação judicial não pode ser
considerado em sua totalidade, mas sim nos valores mensais dos quais
teria direito ao seu tempo, tendo em vista a revisão judicial dos valores que
deixou de receber mês a mês;
(viii) no processo trabalhista foi efetuado o cálculo dos valores recebidos e a
incidência do imposto sobre a renda, sendo apurado o valor a pagar de R$
5.818,12, que foi recolhido conforme DARF em anexo;
(ix)
se os proventos não seriam tributáveis no mês que implementados,
também não devem sê-los quando acumulados;
(x)
o próprio auto de infração reconhece que os valores não foram recebidos
no tempo correto e foram recebidos acumuladamente;
(xi)
o pagamento deve observar a legislação vigente à época do benefício e as
alíquotas e faixas de isenção previstas para o recolhimento do imposto,
não podendo o Impugnante ser prejudicado em face de conduta alheia
ilegal, relativo ao não pagamento dos valores em momento oportuno;
(xii)
os proventos revisados devem ser analisados mensalmente, para daí haver
se houve ou não a incidência de exação;
(xiii) a própria União reconhece a procedência das alegações, uma vez que
dispensou a PGFN de recorrer das ações judiciais que versarem sobre a
matéria, conforme Ato Declaratório PGFN no 01/2009;
(xiv) em tais condições, é insubsistente o auto de infração lavrado, sendo nula
toda a autuação;
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.092 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.722561/2013-58

(xv)
a respeito dos juros Selic aplicados, os juros são devidos à razão de 1% ao
mês, nos termos do CTN, sendo de total improcedência o lançamento
realizado;
(xvi) a taxa de 1% é limite máximo para sua fixação;
(xvii) a taxa de juros precisa estar quantificada em lei;
(xviii) a
multa aplicada ofende aos princípios da razoabilidade ou
proporcionalidade e da proibição do confisco;
(xix) forçoso o cancelamento da multa imposta, ou sua redução, retificando-se o
auto de infração;
(xx)
não procede a incidência de juros Selic sobre a multa de ofício lançada,
pois os juros devem incidir apenas sobre a obrigação principal;
(xxi) não existe previsão legal para a incidência dos juros sobre a multa.
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 08 de outubro de 2020, a 3a Turma da Delegacia
de Julgamento da Receita Federal do Brasil 05 (“DRJ/05”), em Acórdão de no 105-001.206 (e-
fls. 52/61), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
as infrações objeto do presente processo foram apuradas por meio de
Notificação de Lançamento, e não de Auto de Infração, como o
Contribuinte ao logo de sua defesa se referiu. A arguição de nulidade nos
remete, inicialmente, às exigências para a validade da notificação de
lançamento, preconizadas no artigo 11 do Decreto no 70.235/72;
(ii)
somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, o que não se
verificou nos presentes autos;
(iii)
o Contribuinte apresentou transação realizada entre ele e a Santelisa Vale
Bioenergia S/A (de 02/03/2009), em sede de ação trabalhista, por meio da
qual a Reclamada pagaria ao reclamante a importância líquida de R$
600.000,00, em 10 parcelas de R$ 60.000,00, no dia 12 de cada mês, a
iniciar no mês de junho/2009. Consta ainda que eventuais recolhimentos
previdenciários e trabalhistas ficariam a cargo da reclamada;
(iv)
o juízo de 1a instância determinou que as partes especificassem as verbas e
os valores previdenciários e fiscais, sob pena de não homologação da
transação celebrada;
(v)
no dossiê de malha, consta que as partes responderam que o acordo foi
celebrado integralmente a título de indenização, sem reconhecimento de
vínculo empregatício, não havendo que se falar em discriminação de
verbas para fins previdenciários e fiscais (fl. 13 do dossiê). O juízo
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.092 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.722561/2013-58

recusou a homologação do acordo em 23/11/2009, pois a petição de
conciliação envolvia valores muito acima da estimativa das pretensões do
reclamante, mormente por tratar-se de ação onde se pleiteia declaração de
vínculo empregatício (fl. 15 do dossiê);
(vi)
em audiência realizada em 24/09/2012, em segunda instância, as partes
apresentaram novo acordo, com proposta de pagamento de R$ 320.000,00
líquidos, além dos valores já quitados no importe de R$ 360.000,00,
totalizando R$ 680.000,00, sem reconhecimento do vínculo empregatício
(fls. 18-19 do dossiê). Tal acordo foi homologado, constando na decisão
que o valor de R$ 320.000,00 seria pago em uma parcela, na data de
05/11/2012, e que as partes juntaram planilha de cálculo das contribuições
previdenciárias e fiscais, com base nas verbas deferidas na sentença de 1a
instância (fls. 29-30);
(vii)
verifica-se que os valores da contribuição previdenciária oficial e do IRRF
que constam no informe de rendimentos apresentados são de R$ 39.600,00
e R$ 84.132,36, respectivamente (fl. 22), que foram os valores declarados
pelo Contribuinte em sua DIRPF. Ocorre que tais valores não estão de
acordo com os valores apurados na ação judicial, conforme documentos
apresentados pelo próprio Impugnante. Consta em tais documentos que o
valor apurado do IRRF foi de R$ 5.818,12, e do “INSS empregado" de R$
18.368,64 (fls. 38-39);
(viii) o próprio Impugnante assim aduz em sua impugnação (fl. 12),
confirmando que o valor do IRRF foi de R$ 5.818,12, e não de R$
84.132,36;
(ix)
além disso, fica claro na fl. 40 que o valor bruto do acordo é o mesmo
valor líquido devido ao reclamante (R$ 680.000,00), não tendo sido
descontados do valor pago ao mesmo os valores referentes à sua
contribuição previdenciária oficial e IRRF;
(x)
no Resumo Geral, no mesmo documento de fls. 40, é discriminado que o
valor líquido do acordo foi de R$ 680.000,00, tendo sido pago
anteriormente o valor de R$ 360.000,00. Restaria então um saldo devedor
de R$ 320.000,00 a ser pago ao Impugnante;
(xi)
verifica-se que tal valor foi somado com o IRRF (R$ 5.818,12), com o
"INSS reclamante (R$ 18.368,64) e com o INSS reclamada (R$ 9.685,28),
totalizando o “custo total atual do processo" em R$ 353.872,04,
comprovando-se, portanto, que os valores do IRRF e da contribuição
previdenciária oficial não foram descontados do reclamante, conforme
alega (sendo que os valores por ele informados em sua DIRPF a título de
contribuição previdenciária e IRRF são ainda maiores, conforme já
relatado);
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.092 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.722561/2013-58

(xii)
os valores efetivamente pagos de IRRF e contribuição previdenciária
foram exatamente os constantes nas planilhas apresentadas às fls. 38-40, e
foram pagos apenas em 2013 (fls. 42-43);
(xiii) resta comprovado que o contribuinte não sofreu qualquer desconto de
contribuição previdenciária e IRRF no ano de 2009, tendo recebido o valor
líquido de R$ 360.000,00 no referido ano, conforme acordo inicial (6
parcelas de R$ 60.000,00) e confirmado pelo acordo posteriormente
homologado;
(xiv) não há DIRF apresentada referente aos valores recebidos da ação judicial
no ano-calendário em análise;
(xv)
em consulta à DIRPF do Contribuinte do ano-calendário 2012, verifica-se
que o mesmo declarou rendimentos recebidos acumuladamente da fonte
pagadora em questão, e utilizou na ocasião os exatos valores da
contribuição previdenciária (R$ 18.368,64) e IRRF (R$ 5.818,12)
comprovados no presente processo (no acordo homologado ficou definido
o pagamento da diferença em 05/11/2012 ao contribuinte, conforme fl.
29);
(xvi) não se trata da atribuição de responsabilidade ao Impugnante por valores
dele descontados e não recolhidos pela fonte pagadora, conforme alega. O
que se extrai dos autos é que os valores efetivamente comprovados no
processo judicial referentes à contribuição previdenciária e IRRF
incidentes sobre os rendimentos recebidos foram recolhidos somente em
2013 pela fonte pagadora, e o Contribuinte utilizou integralmente tais
valores em sua declaração de ajuste anual do ano-calendário 2012, quando
recebeu a última parcela do acordo judicial;
(xvii) devem ser mantidas as glosas dos valores da contribuição previdenciária
oficial e do IRRF, conforme apurado na Notificação de Lançamento;
(xviii) o Contribuinte alega ainda inconstitucionalidade e ilegalidade da autuação,
ao considerar como omissão de receitas os valores recebidos
acumuladamente (RRA). Ocorre que não foi apurada omissão de
rendimentos pela Fiscalização, pelo contrário: os rendimentos tributáveis
declarados pelo contribuinte em 2009 como recebidos da fonte pagadora
em análise, no valor de R$ 360.000,00, foram reduzidos pela Fiscalização
para o valor de R$ 120.240,00, pois só foi considerado tributável o
percentual de 33,4% dos rendimentos recebidos, conforme fl. 27 (houve
uma redução dos rendimentos tributáveis declarados no valor de R$
239.760,00);
(xix) quanto às alegações acerca dos valores recebidos a título de RRA, que
foram declarados pelo próprio contribuinte em sua DIRPF, como estes não
integram a presente lide administrativa, não cabe manifestação sobre os
mesmos;
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.092 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.722561/2013-58

(xx)
o Impugnante alega que o pagamento deve observar a legislação vigente à
época do benefício e as alíquotas e faixas de isenção previstas para o
recolhimento do imposto, e que os proventos revisados devem ser
analisados mensalmente, para daí haver se houve ou não a incidência de
exação. No entanto, não apresentou documentos que comprovem a que
período exatamente se referem as verbas recebidas em 2009 (a planilha à
fl. 38 informa apenas o número de meses), o que seria fundamental para
eventual revisão de ofício a ser realizada pela DRF de origem;
(xxi) esclareça-se que a multa lançada foi a multa de mora, no percentual de
20%, e não a multa de ofício;
(xxii) a multa é penalidade pecuniária prevista em lei, e não tributo, sendo
inaplicável o conceito de confisco previsto no inciso IV, do artigo 150 da
Constituição Federal, não cabendo às autoridades administrativas estendê-
lo;
(xxiii) a Súmula no 4 do CARF reconhece que os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários são devidos à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO
EMITIDA
POR
PROCESSAMENTO
ELETRÔNICO.
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2.724, de 2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
Em 05/07/2021 o Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 105-001.206, através de Carta com Aviso de Recebimento - AR (e-fl. 67), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 70/97), por meio do qual ratificou
as alegações levantadas em sede de Impugnação, e suscitou, ainda, as seguintes alegações:
(i)
a título de preliminar alegada nulidade do ato administrativo, pois em seu
entender, foi praticado sem identificar claramente as razões que levaram à
tributação e também os fundamentos legais, seja por desconsiderar a
responsabilidade da fonte pagadora, seja por desconsiderar a forma
específica de se tributar rendimentos recebidos acumuladamente;
(ii)
alega ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa;
(iii)
com relação ao mérito e aos juros e multa repete as mesmas alegações da
Impugnação.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.092 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.722561/2013-58

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF
no
329/20172,
Portaria
CARF
n°
6.786/20223
e
Portaria
CARF/ME
n°
2.605/20224. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
05/07/2021 (e-fl. 67), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 03/08/2021 (e-fl.
70), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19725.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Preliminar: Da Alegação de “Violação ao Devido Processo Legal”

2 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
3 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
4 Estende, temporariamente, para a Primeira Seção de Julgamento, a competência para processar e julgar os recursos
das Turmas Extraordinárias da Segunda Seção de Julgamento que versem sobre Imposto de Renda das Pessoas
Físicas, com valores até 60 salários mínimos.
5 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.092 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.722561/2013-58

Segundo o Recorrente, haveria ofensa ao contraditório e a ampla defesa, “pois,
não se pode, desde logo, praticar um ato sancionador deste patamar sem identificar todas as
circunstâncias inerentes ao caso”, nos seguintes termos:

(e-fls. 76/77).
Contudo, observa-se que a referida alegação foi devidamente analisada e
afastada no Acórdão recorrido, no qual se sublinhou:
“Inicialmente, cumpre esclarecer que as infrações objeto do presente processo foram
apuradas por meio de Notificação de Lançamento, e não de auto de infração, como o
contribuinte ao logo de sua defesa se referiu. A arguição de nulidade nos remete,
inicialmente, às exigências para a validade da notificação de lançamento, preconizadas
no Decreto no 70.235, de 06/03/1972, que regula o processo administrativo fiscal, in
verbis:
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e
a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida
por processo eletrônico.
A notificação de lançamento ora impugnada atende a todas as prescrições do art. 11 do
Decreto no 70.235/72.
O mesmo Decreto no 70.235/72 assim dispõe em seu art. 59:
Art. 59. São nulos:
I - Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.092 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.722561/2013-58

II - Os despachos, e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§1o. A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§2o. Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Da leitura dos dispositivos legais anteriormente transcritos, depreende-se que somente
ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa, o que não se verificou nos presentes autos.
Verifica-se, pelo exame do processo, que foram atendidas todas as exigências legais
supracitadas, tendo sido concedido ao sujeito passivo o mais amplo direito ao
contraditório e ampla defesa, pela oportunidade de apresentar argumentos, alegações e
documentos no sentido de tentar elidir as infrações apuradas pela fiscalização.
Afastada, portanto, a preliminar de nulidade.” (e-fls. 54/55).
No mais, destaca-se que é firme neste Conselho o entendimento de que não há
nulidade sem prejuízo, isso porque as formalidades se justificam como garantidoras da defesa
do contribuinte; não são um fim em si mesmas. Tanto é verdade, que a Recorrente refutou, de
forma igualmente clara, o seu inconformismo com a Notificação de Lançamento, como se
observa do teor de sua Impugnação (e-fls. 03/19), não restando dúvidas de que compreendeu
perfeitamente do que se tratava.
A propósito:
ACÓRDÃO MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. NULIDADE NÃO
EVIDENCIADA. As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla
defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não
restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos. Outrossim, também, não há que se falar em nulidade do
Acórdão de Manifestação de Inconformidade proferido pela autoridade julgadora, visto
não ter ocorrido qualquer violação das disposições contidas no Decreto no 70.235,
de 1972. (Processo n° 10880.914931/2012-24. Acórdão n° 1003-003.585. Sessão de
06/04/2023. Relator Márcio Avito Ribeiro Faria, g.n.)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/12/2003 a 30/04/2007 CERCEAMENTO DE DEFESA. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. PREJUÍZO. NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO. INSTRUMENTALIDADE.
O princípio do devido processo legal possui como núcleo mínimo o respeito às formas
que asseguram a dialética sobre fatos e imputações jurídicas enfrentadas pelas partes.
Para que ocorra cerceamento de defesa é necessário que o descumprimento de
determinada forma cause prejuízo à parte, e que lhe seja frustrado o direito de
defesa.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
O
cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento
dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-003.092 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.722561/2013-58

auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e
provas produzidos nos autos do processo. VALIDADE DO LANÇAMENTO.
DOCUMENTOS APREENDIDOS. PREJUÍZO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO.
A prova do prejuízo à defesa depende da demonstração do nexo entre o lançamento
tributário e os documentos apreendidos pela fiscalização. Não há nulidade do
lançamento quando não configurado óbice à defesa ou prejuízo ao interesse público.
DOCUMENTOS APREENDIDOS. DEVOLUÇÃO. EXERCÍCIO DO DIREITO DE
DEFESA. CERCEAMENTO. PREJUÍZO. A devolução ao sujeito passivo de
documentos apreendidos pela fiscalização faz-se necessária desde que tais documentos
mostrem-se indispensáveis à elaboração da impugnação, resultando a não devolução,
apenas nestas circunstâncias, em prejuízo concreto ao interessado com a conseqüente
caracterização de cerceamento ao seu direito de defesa. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a
presença dos requisitos dos arts. 10 e 11 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte, afastam a hipótese de
nulidade do lançamento. (Processo n° 11444.000740/2007-28. Acórdão n° 2401-
008.268. Sessão de 01/09/2020. Relator Matheus Soares Leite, g.n.)
Logo, não há que se falar em nulidade da Notificação de Lançamento, de modo
que não se acolhe a preliminar alegada.

Mérito
O propósito recursal consiste em tornar sem efeito a Notificação de Lançamento
lavrada pela Autoridade Fiscal que resultou no lançamento de ofício relativo à dedução indevida
de Previdência Social no valor de R$ 39.600,00 (trinta e nove mil e seiscentos reais) e
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte (IRRF) no valor de R$ 84.132,36
(oitenta e quatro mil, cento e trinta e dois reais e trinta e seis centavos).
Conforme exposto no relatório, o Acórdão recorrido manteve integralmente o
lançamento, tendo em vista que, “devem ser mantidas as glosas dos valores da contribuição
previdenciária oficial e do IRRF, conforme apurado na Notificação de Lançamento”.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do Acórdão
recorrido:
“Verifica-se que os valores da contribuição previdenciária oficial e do IRRF que
constam no informe de rendimentos apresentados são de R$ 39.600,00 e R$
84.132,36, respectivamente (fl. 22), que foram os valores declarados pelo contribuinte
em sua DIRPF. Ocorre que tais valores não estão de acordo com os valores
apurados na ação judicial, conforme documentos apresentados pelo próprio
impugnante. Consta em tais documentos que o valor apurado do IRRF foi de R$
5.818,12, e do “INSS empregado" de R$ 18.368,64 (fls. 38-39).
O próprio impugnante assim aduz em sua impugnação (fl. 12), confirmando que o
valor do IRRF foi de R$ 5.818,12, e não de R$ 84.132,36 (como por ele declarado em
sua DIRPF):
[...]
Além disso, fica claro na fl. 40 que o valor bruto do acordo é o mesmo valor líquido
devido ao reclamante (R$ 680.000,00), não tendo sido descontados do valor pago ao
mesmo os valores referentes à sua contribuição previdenciária oficial e IRRF. No
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-003.092 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.722561/2013-58

Resumo Geral, no mesmo documento de fls. 40, é discriminado que o valor líquido do
acordo foi de R$ 680.000,00, tendo sido pago anteriormente o valor de R$ 360.000,00.
Restaria então um saldo devedor de R$ 320.000,00 a ser pago ao impugnante. Verifica-
se que tal valor foi somado com o IRRF (R$ 5.818,12), com o "INSS reclamante (R$
18.368,64) e com o INSS reclamada (R$ 9.685,28), totalizando o “custo total atual do
processo" em R$ 353.872,04, comprovando-se, portanto, que os valores do IRRF e da
contribuição previdenciária oficial não foram descontados do reclamante, conforme
alega (sendo que os valores por ele informados em sua DIRPF a título de contribuição
previdenciária e IRRF são ainda maiores, conforme já relatado). Os valores
efetivamente pagos de IRRF e contribuição previdenciária foram exatamente os
constantes nas planilhas apresentadas às fls. 38-40, e foram pagos apenas em 2013 (fls.
42-43).
Assim, resta comprovado que o contribuinte não sofreu qualquer desconto de
contribuição previdenciária e IRRF no ano de 2009, tendo recebido o valor líquido de
R$ 360.000,00 no referido ano, conforme acordo inicial (6 parcelas de R$ 60.000,00) e
confirmado pelo acordo posteriormente homologado.
Ressalte-se que não há DIRF apresentada referente aos valores recebidos da ação
judicial no ano-calendário em análise.
[...]
Portanto, não se trata da atribuição de responsabilidade ao impugnante por valores dele
descontados e não recolhidos pela fonte pagadora, conforme alega. O que se extrai dos
autos é que os valores efetivamente comprovados no processo judicial referentes à
contribuição previdenciária e IRRF incidentes sobre os rendimentos recebidos foram
recolhidos somente em 2013 pela fonte pagadora, e o contribuinte utilizou integralmente
tais valores em sua declaração de ajuste anual do ano-calendário 2012, quando recebeu
a última parcela do acordo judicial.
Assim, devem ser mantidas as glosas dos valores da contribuição previdenciária
oficial e do IRRF, conforme apurado na Notificação de Lançamento.” (e-fls. 56/57,
g.n.)
Na espécie, conforme demonstrado, verifica-se que a decisão recorrida justificou a
manutenção do lançamento, por entender pela ausência de comprovação do quanto alegado, já
que o Recorrente não comprovou ter sofrido qualquer desconto de contribuição previdenciária e
IRRF.
Desse modo, caberia ao Recorrente a comprovação de que houve retenção de
imposto de renda (R$ 84.132,36) e de contribuição previdenciária (R$ 39.600,00) no ano-
calendário 2009.
No entanto, o Recorrente limitou-se em reproduzir ipsis litteris as alegações
apresentadas na Impugnação.
Dessa forma, considerando que o Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os
fundamentos utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-003.092 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.722561/2013-58

50, §1o, da Lei no 9.784/996 c/c o artigo 57, §3o, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)7, o qual adoto como razão de decidir, in verbis:
“[...]
Passando-se à análise do mérito, devem ser analisados, além dos documentos anexados
com a impugnação, outros documentos apresentados pelo impugnante após resposta à
Intimação, conforme dossiê de Malha no 10010.035452/0513-86.
O contribuinte apresentou transação realizada entre ele e a Santelisa Vale Bioenergia
S/A (de 02/03/2009), em sede de ação trabalhista, por meio da qual a Reclamada
pagaria ao reclamante a importância líquida de R$ 600.000,00, em 10 parcelas de R$
60.000,00, no dia 12 de cada mês, a iniciar no mês de junho/2009. Consta ainda que
eventuais recolhimentos previdenciários e trabalhistas ficariam a cargo da reclamada
(fls. 31-32).
O Juízo de 1a instância determinou que as partes especificassem as verbas e os valores
previdenciários e fiscais, sob pena de não homologação da transação celebrada (fl. 36).
No dossiê de Malha acima mencionado, consta que as partes responderam que o acordo
foi celebrado integralmente a título de indenização, sem reconhecimento de vínculo
empregatício, não havendo que se falar em discriminação de verbas para fins
previdenciários e fiscais (fl. 13 do dossiê). O Juízo recusou a homologação do acordo
em 23/11/2009, pois a petição de conciliação envolvia valores muito acima da
estimativa das pretensões do reclamante, mormente por tratar-se de ação onde se
pleiteia declaração de vínculo empregatício (fl. 15 do dossiê).
Em audiência realizada em 24/09/2012, em segunda instância, as partes apresentaram
novo acordo, com proposta de pagamento de R$ 320.000,00 líquidos, além dos valores
já quitados no importe de R$ 360.000,00, totalizando R$ 680.000,00, sem
reconhecimento do vínculo empregatício (fls. 18-19 do dossiê). Tal acordo foi
homologado, constando na decisão que o valor de R$ 320.000,00 seria pago em uma
parcela, na data de 05/11/2012, e que as partes juntaram planilha de cálculo das
contribuições previdenciárias e fiscais, com base nas verbas deferidas na sentença de 1a
instância (fls. 29-30).
Verifica-se que os valores da contribuição previdenciária oficial e do IRRF que constam
no informe de rendimentos apresentados são de R$ 39.600,00 e R$ 84.132,36,
respectivamente (fl. 22), que foram os valores declarados pelo contribuinte em sua
DIRPF. Ocorre que tais valores não estão de acordo com os valores apurados na ação
judicial, conforme documentos apresentados pelo próprio impugnante. Consta em tais
documentos que o valor apurado do IRRF foi de R$ 5.818,12, e do “INSS empregado"
de R$ 18.368,64 (fls. 38-39).
O próprio impugnante assim aduz em sua impugnação (fl. 12), confirmando que o valor
do IRRF foi de R$ 5.818,12, e não de R$ 84.132,36 (como por ele declarado em sua
DIRPF):

6 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
7 § 3o. A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-003.092 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.722561/2013-58

Além disso, fica claro na fl. 40 que o valor bruto do acordo é o mesmo valor líquido
devido ao reclamante (R$ 680.000,00), não tendo sido descontados do valor pago ao
mesmo os valores referentes à sua contribuição previdenciária oficial e IRRF. No
Resumo Geral, no mesmo documento de fls. 40, é discriminado que o valor líquido do
acordo foi de R$ 680.000,00, tendo sido pago anteriormente o valor de R$ 360.000,00.
Restaria então um saldo devedor de R$ 320.000,00 a ser pago ao impugnante. Verifica-
se que tal valor foi somado com o IRRF (R$ 5.818,12), com o "INSS reclamante (R$
18.368,64) e com o INSS reclamada (R$ 9.685,28), totalizando o “custo total atual do
processo" em R$ 353.872,04, comprovando-se, portanto, que os valores do IRRF e da
contribuição previdenciária oficial não foram descontados do reclamante, conforme
alega (sendo que os valores por ele informados em sua DIRPF a título de contribuição
previdenciária e IRRF são ainda maiores, conforme já relatado). Os valores
efetivamente pagos de IRRF e contribuição previdenciária foram exatamente os
constantes nas planilhas apresentadas às fls. 38-40, e foram pagos apenas em 2013 (fls.
42-43).
Assim, resta comprovado que o contribuinte não sofreu qualquer desconto de
contribuição previdenciária e IRRF no ano de 2009, tendo recebido o valor líquido de
R$ 360.000,00 no referido ano, conforme acordo inicial (6 parcelas de R$ 60.000,00) e
confirmado pelo acordo posteriormente homologado.
Ressalte-se que não há DIRF apresentada referente aos valores recebidos da ação
judicial no ano-calendário em análise.
Além disso, em consulta à DIRPF do contribuinte do ano-calendário 2012, verifica-se
que o mesmo declarou rendimentos recebidos acumuladamente da fonte pagadora em
questão, e utilizou na ocasião os exatos valores da contribuição previdenciária (R$
18.368,64) e IRRF (R$ 5.818,12) comprovados no presente processo (no acordo
homologado ficou definido o pagamento da diferença em 05/11/2012 ao contribuinte,
conforme fl. 29):

Portanto, não se trata da atribuição de responsabilidade ao impugnante por valores dele
descontados e não recolhidos pela fonte pagadora, conforme alega. O que se extrai dos
autos é que os valores efetivamente comprovados no processo judicial referentes à
contribuição previdenciária e IRRF incidentes sobre os rendimentos recebidos foram
recolhidos somente em 2013 pela fonte pagadora, e o contribuinte utilizou integralmente
tais valores em sua declaração de ajuste anual do ano-calendário 2012, quando recebeu
a última parcela do acordo judicial.
Assim, devem ser mantidas as glosas dos valores da contribuição previdenciária oficial
e do IRRF, conforme apurado na Notificação de Lançamento.
O contribuinte alega ainda inconstitucionalidade e ilegalidade da autuação, ao
considerar como omissão de receitas os valores recebidos acumuladamente (RRA).
Ocorre que não foi apurada omissão de rendimentos pela Fiscalização, pelo contrário:
os rendimentos tributáveis declarados pelo contribuinte em 2009 como recebidos da
fonte pagadora em análise, no valor de R$ 360.000,00, foram reduzidos pela
Fiscalização para o valor de R$ 120.240,00, pois só foi considerado tributável o
percentual de 33,4% dos rendimentos recebidos, conforme fl. 27 (houve uma redução
dos rendimentos tributáveis declarados no valor de R$ 239.760,00).
Assim, quanto às alegações acerca dos valores recebidos a título de RRA, que foram
declarados pelo próprio contribuinte em sua DIRPF, como estes não integram a presente
lide administrativa, não cabe manifestação sobre os mesmos.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1002-003.092 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.722561/2013-58

Pronunciamento desta instância julgadora a respeito de matéria que não compõe a
Notificação de Lançamento, por falta de competência regimental, feriria o próprio
Processo Administrativo Fiscal. Caberia ao Interessado requerer junto à Delegacia da
Receita Federal do Brasil da sua jurisdição fiscal a revisão de ofício da sua Declaração
de Ajuste Anual, prevista no art. 145, III combinado com o art. 149, VIII, do Código
Tributário Nacional - CTN.
O impugnante alega que o pagamento deve observar a legislação vigente à época do
benefício e as alíquotas e faixas de isenção previstas para o recolhimento do imposto, e
que os proventos revisados devem ser analisados mensalmente, para daí haver se houve
ou não a incidência de exação. No entanto, não apresentou documentos que comprovem
a que período exatamente se referem as verbas recebidas em 2009 (a planilha à fl. 38
informa apenas o número de meses), o que seria fundamental para eventual revisão de
ofício a ser realizada pela DRF de origem.
Da multa aplicada
O contribuinte alega que a multa aplicada ofende aos princípios da razoabilidade ou
proporcionalidade e da proibição do confisco, sendo forçoso o seu cancelamento ou sua
redução.
Esclareça-se que a multa lançada foi a multa de mora, no percentual de 20%, e não a
multa de ofício, conforme se observa às fls. 24 e 28.
A multa é penalidade pecuniária prevista em lei, e não tributo, sendo inaplicável o
conceito de confisco previsto no inciso IV, do art. 150 da Constituição Federal, não
cabendo às autoridades administrativas estendê-lo.
Considerações sobre a graduação da penalidade, no caso, razoabilidade e
proporcionalidade, não se encontram sob a discricionariedade da autoridade
administrativa, uma vez definida objetivamente pela lei, não dando margem a
conjecturas atinentes à ocorrência de ofensa a princípios constitucionais.
Com efeito, ao alegar que a multa fere o princípio da proibição ao confisco, está o
contribuinte a afirmar, direta ou indiretamente, a inconstitucionalidade da imposição
fiscal. Pois bem, assim colocada a questão, muito limitada resta a possibilidade de
manifestação deste juízo administrativo. Portanto, qualquer pedido ou alegação que
ultrapasse a análise de conformidade do ato administrativo de lançamento com as
normas legais vigentes, em franca ofensa à vinculação a que se encontra submetida a
instância administrativa (art. 142, parágrafo único, do CTN), como a contraposição a
princípios constitucionais, somente podem ser reconhecidos pela via competente, o
Poder Judiciário.
Dos Juros de Mora. Taxa SELIC
Com respeito à utilização da taxa SELIC para o cálculo dos juros, cabe trazer à colação
as disposições contidas no art. 161 do Código Tributário Nacional – CTN sobre a
matéria, verbis:
"Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros
de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da
imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de
garantias previstas nesta Lei ou em lei tributária.
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à
taxa de 1% (um por cento) ao mês.
(...).
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1002-003.092 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.722561/2013-58

Note-se que o CTN é claro ao tratar sobre o percentual de juros de mora, dispondo que
somente deve ser aplicado o percentual de 1% ao mês calendário quando a lei não
dispuser de modo diverso. Assim, fica a critério do poder tributante o estabelecimento,
por lei, da taxa de juros de mora a ser aplicada sobre o crédito tributário não liquidado
no prazo legal.
Usando desta liberdade concedida pelo CTN, assim dispôs o legislador ordinário na Lei
no 9.065, de 20 de junho de 1995, que deu nova redação a dispositivos da Lei no
8.981/1995. Estabeleceu, em seu art. 13, que, a partir de 1o de abril de 1995, os juros de
mora de que trata a Lei no 8.981/1995, art. 84, I e §§ 1o, 2o e 3o, incidentes sobre tributos
e contribuições sociais arrecadados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
relativamente a fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 1995, não pagos
nos prazos previstos na legislação tributária, seriam equivalentes à taxa referencial do
SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
“Art. 13. A partir de 1o de abril de 1.995, os juros de que tratam a alínea c do
parágrafo único do art. 14 da Lei no 8.847, de 28 de janeiro de 1.994, com a
redação dada pelo art. 6o da Lei no 8.850, de 28 de janeiro de 1.994, e pelo art.
90 da Lei no 8.981, de 1.995, o art. 84, inciso I, e o art. 91, parágrafo único,
alínea a.2, da Lei no 8.981, de 1.995, serão equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais,
acumulada mensalmente.”
Portanto, a adoção da taxa de referência SELIC como medida de percentual de juros de
mora foi estabelecida pela lei ordinária supracitada.
Ressalte-se que a Lei no 9.065/1995 foi decretada pelo Poder Legislativo e sancionada
pelo Poder Executivo, a quem compete a sua fiel execução. Assim, deve a autoridade
administrativa dar cumprimento à determinação legal, aplicando o ordenamento vigente
às situações que se apresentarem durante a execução de suas atividades administrativas,
não tendo competência para discutir a justiça da correção determinada.
Cabe frisar, ainda, que os juros SELIC foram ratificados pelo art. 61 da Lei no 9.430/96,
e vigoram até hoje, incidindo a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento, e de um por cento no mês de
pagamento:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de
trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.
(...)
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do
mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e
de um por cento no mês de pagamento.”
§ 1o. Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à
taxa de um por cento ao mês.
Por sua vez, a Súmula no 4 do CARF reconhece que os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários são devidos à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia (DOU, Seção 1, dia 22/12/2009):
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1002-003.092 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.722561/2013-58

Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Desta forma, havendo previsão legal para o cálculo dos juros de mora, efetuado em
percentual equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia (SELIC) para títulos federais acumulada mensalmente, não cabe à autoridade
julgadora exonerar a correção dos valores legalmente estabelecida.
Dos juros sobre a multa
O contribuinte alega que não procede a incidência de juros Selic sobre a multa de ofício
lançada, pois os juros devem incidir apenas sobre a obrigação principal.
Conforme já relatado, a multa lançada não foi a de ofício, mas sim a de mora, no
percentual de 20% incidente sobre o principal (imposto apurado). Os juros constantes na
Notificação de Lançamento incidiram sobre o principal. O demonstrativo à fl. 28 é claro
nesse sentido: juros de 31,08% até aquela data, aplicados sobre o imposto apurado
(principal) de R$ 24.250,34, resultando em R$ 7.537,00 de juros. Não procedem, assim,
as alegações do impugnante.
Jurisprudências administrativa e judicial. Doutrina. Efeitos.
O impugnante, ao longo de sua defesa, trouxe diversos trechos de julgados
administrativos (CARF) e judiciais, além de posicionamentos doutrinários.
As decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos colegiados, sem uma
lei que lhes atribua eficácia normativa, não constituem normas complementares do
Direito Tributário. Destarte, somente aplicam-se sobre a questão em análise e vinculam
as partes envolvidas naqueles litígios. Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN.
Igualmente, as decisões judiciais não fazem coisa julgada sobre os demais, à exceção
das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação e das que foram objeto de
Súmula vinculante, nos termos da Lei no 11.417/2006. Inclusive, a Jurisprudência dos
Tribunais não integra o conceito de legislação tributária, à luz dos arts. 96 e 100 do
CTN, não vinculando o julgamento administrativotributário (com as ressalvas já
citadas).
Quanto à doutrina transcrita, cumpre observar que mesmo a mais respeitável doutrina,
ainda que dos mais consagrados tributaristas, não pode ser oposta ao texto explícito do
direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita
subordinação à legalidade.
Diante do exposto, voto por julgar a impugnação improcedente, mantendo a exigência
em litígio.”
Logo, não merece reforma o Acórdão recorrido.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1002-003.092 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.722561/2013-58

(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 120
DF CARF MF
Original